Tribunal: TJSP
Processo: 1001829-89.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
r Municipal no 08/2017 – Sentença reformada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001829-89.2019.8.26.0565; Relator (a): Wanderley José Federighi; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro: 18/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal

Relator(a):

Wanderley José Federighi

Comarca:

São Caetano do Sul

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/08/2020

Data de publicação:

18/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS – EXERCÍCIO DE 2018 - MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL - Sentença que julgou improcedente a ação – Pretensão à reforma manifestada pelo autor – Cabimento - Desde a alteração de seu fato gerador, com o advento das Leis Municipais nos. 5.163/13 e 5.258/14, sedimentou-se o

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS – EXERCÍCIO DE 2018 - MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL - Sentença que julgou improcedente a ação – Pretensão à reforma manifestada pelo autor – Cabimento - Desde a alteração de seu fato gerador, com o advento das Leis Municipais nos. 5.163/13 e 5.258/14, sedimentou-se o entendimento de que a exação não mais se distanciava dos comandos advindos do art. 77 do CTN e art. 145 da CF (IRDR no 2210494-47.2016.8.26.0000) – Todavia, a nova base de cálculo instituída somente poderia recair sobre fatos geradores ocorridos a partir de 14/03/2018 – Exegese do princípio da anterioridade nonagesimal – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – Impossibilidade do condomínio ser responsável pelo pagamento da taxa – Responsabilidade tributária do proprietário, locatário ou detentor das unidades autônomas – Inteligência dos artigos 70 e 70B da Lei Municipal n. 2.454/1977, com redação dada pela Lei Complementar Municipal no 08/2017 – Sentença reformada – Recurso provido.